Tribunal: TJDFT
Processo: 0705952-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705952-29.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA - ME DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 14494025- pág.1/8, no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, 3 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora